Tribunal: TJDFT
Processo: 0749916-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. AÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO. PARTES. PEDIDO. CAUSA DE PEDIR. IDENTIDADE. COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA.

1. Gratuidade deferida ao Recorrente, nos termos do voto.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que, reconhecendo a coisa julgada, extinguiu o feito sem apreciação do mérito, com base no art. 485, inciso V, do CPC.

2. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, do CPC). Não existindo nos autos elementos a infirmar a alegação de hipossuficiência, defere-se a gratuidade de justiça à parte autora.

3. Não configura decisão surpresa a sentença que, antes de extinguir o feito por coisa julgada, intima a parte autora - que inclusive respondeu à intimação - para esclarecer, em quinze dias, a suposta existência de três processos sobre o mesmo auto de infração, nos termos do art. 10 do CPC.

4. Verificando-se que a presente ação de anulação de auto de infração já foi anteriormente decidida em outra ação judicial, transitada em julgado, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, correta a extinção do feito sem julgamento do mérito em razão da coisa julgada. Ademais, nos termos do art. 508 do CPC/2015, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações que a parte poderia opor tanto ao acolhimento do pedido.

5. Reputa-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC).

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Diante da sucumbência recursal, condena-se o recorrente/vencido ao pagamento das custas iniciais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 81 do CPC, condena-se o recorrente por litigância de má-fé a pagar multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa.